Tribunal: CARF
Processo: 16327.904019/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.904019/2015-79
ACÓRDÃO
1301-007.641 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO CREDITÓRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO.
Tendo o contribuinte apresentado prova de que o pagamento do IRRF
sobre remessa ao exterior se deu sob premissa errada, mediante
apresentação dos registros contábeis, extratos bancários e, em especial, do
contrato de câmbio em que fica evidenciada que a natureza-fato da
operação é a prestação de garantia, resta demonstrada a certeza e a
liquidez do crédito pleiteado, passível, portanto, de ser reconhecido como
indébito em procedimento de compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.641 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904019/2015-79
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ02, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não homologou
compensação lastreada em crédito de pagamento a maior do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), no valor de R$ 1.750.700,00.
2.

A motivação para a não homologação da compensação decorreu de que o crédito
pleiteado, que se refere a pagamento relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), código
0473, efetuado em 10.01.2011, embora localizado, foi de que o contribuinte não logrou
comprovar o alegado erro de arrecadação, não restando crédito passível para utilização na
Declaração de Compensação (DCOMP), conforme Despacho Decisório no 111442259 e
informações complementares da análise do crédito, cuja ciência ocorreu em 19.11.2009 (fls.
13/16).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 2/6), o sujeito passivo alegou remeteu
recursos ao exterior destinados à garantia pelo eventual inadimplemento de cartões de crédito
que emite; que a referida operação não está sujeita ao pagamento do IRRF; que apresentou os
comprovantes de pagamento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) sobre a operação; que demonstrou o registro
contábil da operação.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 121/127) por
entender que a comprovação do indébito não seria feita simplesmente com a elaboração de
demonstrativo de base de cálculo e exibição de extratos bancários, sendo imprescindível a
documentação comprobatória que deu origem ao fato jurídico tributário; que a documentação
apresentada não permitiu determinar a natureza e a destinação da operação de câmbio; concluiu
a autoridade julgadora de primeira instância que o conjunto probatório dos autos é ineficaz para
demonstrar a liquidez e certeza do crédito. A decisão restou materializada com o seguinte
Acórdão:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.641 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904019/2015-79
3
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/01/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DIREITO
CREDITÓRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar a liquidez e certeza do crédito utilizado na
compensação de débitos. Mantém-se a decisão que não homologou a compensação
declarada quando o conjunto probatório carreado aos autos pelo interessado é ineficaz
para certificar a existência do indébito tributário informado no PER/DCOMP.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 137/152), a Recorrente repisa os argumentos trazidos
na manifestação de inconformidade, que atua como operadora de cartões de crédito, sendo que
nesse segmento de mercado é de praxe a exigência de garantias pelas titulares das bandeiras de
cartão de crédito a serem prestadas pelas operadoras, contra possíveis fraudes na utilização dos
cartões; que em 10.01.2011 efetuou remessa de R$ R$ 7.002.800,00 à conta de sua titularidade
em Nova Iorque (EUA), a título de garantia contra possíveis fraudes na utilização de cartões de
crédito em compras no exterior, recolhendo o IRRF, no valor de R$ 1.750.700,00 (25%); que
revisando suas operações, constatou que o recolhimento foi indevido, fato que motivou a
transmissão da DCOMP no 30028.60130.200911.1.3.04-0403; que apresentou comprovante de
pagamento do IOF sobre a operação; que o Despacho Decisório é nulo por haver desconexão
entre a motivação e a natureza do crédito (IRRF) em razão da alegada ausência de evidenciação do
valor recolhido a título do IOF; sobre o mérito, alega que o recolhimento do IRRF se deu de forma
equivocada, visto que a remessa se deu a título de garantia; que a r. decisão reconheceu ser
plausível a alegação da Recorrente de que tem obrigação contratual de prestar garantias; que o
único imposto incidente na operação é o IOF; que juntou cópia do Livro Razão da operação de
remessa (fls. 111); que os valores da remessa, IRRF pago indevidamente e IOF pago estão juntados
aos autos (fls. 109); requer em caso de empate no julgamento do presente recurso a aplicação da
regra introduzida pelo art. 28 da Lei no 13.988, de 2020, que incluiu o art. 19-E na Lei no 10.522, de
2002, isto é, que seja afastada a ordem emanada pelo Ministro da Economia ao editar a Portaria
ME no 260, de 2020. Requer ao final o provimento do presente recurso.
6.

Em 01.12.2022, a Recorrente apresenta petição em que convalida as
argumentações sobre o mérito do Recurso Voluntário e apresenta cópia do Contrato de Câmbio
de Venda – Tipo 4 – Transferências Financeiras para o Exterior no 11/004185, de 10.01.2011, onde
conta a aquisição de moeda estrangeira equivalente a R$ 7.002.800,00, cuja natureza-fato da
operação é no 48010-50-0-95-90 – Serv. Div-Out-Garantia Outras.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.641 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904019/2015-79
4
7.

Em 08.12.2022 foi concedida audiência ao procurador da Recorrente com objetivo
de prestar esclarecimentos fáticos sobre a prova apresentada em 01.12.2022.
8.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
9.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 02.09.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 133), dessa forma, o Recurso
Voluntário protocolizado em 04.10.2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada
(fls. 136), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Mérito
10.

Preliminarmente ao mérito, a Recorrente faz extensa argumentação sobre nulidade
do Despacho Decisório, em especial por entender haver desconexão entre a motivação e a
natureza do crédito. Alega que a ausência de evidenciação do valor recolhido a título do IOF não
guarda relação com o indébito requerido (IRRF).
11.

É compreensível a intimação efetuada pela autoridade administrativa responsável
pela análise do crédito. A busca de informações sobre o pagamento do IOF se destinava a
contribuir para formar um conjunto probatório de indícios que evidenciasse a ocorrência do
alegado erro perpetuado pelo contribuinte.
12.

As hipóteses de nulidade do ato administrativo de exigência (ou de não
reconhecimento de indébito) estão previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula
o Processo Administrativo Fiscal (PAF), e resumidamente se referem a dois tipos, quando o ato é
praticado por autoridade incompetente ou que o ato cause alguma preterição ao direito de
defesa.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.641 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904019/2015-79
5
13.

No caso concreto, nenhuma das hipóteses do art. 59 do PAF ocorreu.
14.

Quanto ao mérito, o litígio decorre do não reconhecimento do indébito tributário
do IRRF, código 0473, pago em 10.01.2011, no valor de R$ 1.750.700,00.
15.

A Recorrente alega que efetuou pagamento indevido, visto que os valores
remetidos ao exterior, se destinavam a prestação de garantia, operação não sujeita ao IRRF e que,
por atuar como operadora de cartões de crédito, é de praxe lhe ser exigida garantias pelas
titulares das bandeiras de cartão de crédito contra possíveis fraudes na utilização desses meios de
pagamento.
16.

A r. decisão entendeu que, embora seja plausível a alegação da ora Recorrente e os
registros contábeis juntados aos autos, entendeu que o conjunto probatório não seria suficiente
para demonstrar o a certeza e liquidez do indébito.
17.

Destaca-se o seguinte trecho da decisão de primeira instância:
Considerando a atividade econômica exercida pela requerente, é plausível a
remessa de valores para cumprimento de obrigações contratuais voltadas a
prestar garantias em transações com cartão de crédito efetuadas no exterior.
Nada obstante, a interessada nem mesmo tomou a iniciativa de carrear aos autos
a documentação completa que respaldou a aquisição de moeda estrangeira junto
à instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, contendo datas, valores,
finalidade e codificação da operação, entre outros dados fundamentais para
atestar a existência do indébito tributário. Também não há documentos
comprobatórios relacionados ao envio da ordem de pagamento para conta
bancária de mesma titularidade nos Estados Unidos da América.
É verdade que o fragmento do livro razão que integra os autos registra no seu
histórico o lançamento na conta 1889200439 (Garantias Visa) em contrapartida a
conta 1123000308 (Banco Citibank - NY), no montante de R$ 7.002.800,00,
referente ao dia 14/01/2011 (fls. 111).
Ocorre que a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados desde que
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza (art. 26 do Decreto
no 7.574, de 2011.
Ressalto, por último, que a conversão do julgamento em diligência não é via que
se destine a suprir o encargo probatório que incumbe às partes.
Em suma, o conjunto probatório dos autos é ineficaz para demonstrar a liquidez e
certeza do crédito utilizado na compensação de débitos, de sorte que cabe
manter o despacho decisório que não homologou a compensação declarada.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.641 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904019/2015-79
6
18.

Como referido, em 01.12.2022, a Recorrente juntou ao processo cópia do Contrato
de Câmbio de Venda – Tipo 4 – Transferências Financeiras para o Exterior no 11/004185, de
10.01.2011, onde consta a aquisição de moeda estrangeira equivalente a R$ 7.002.800,00, cuja
natureza-fato da operação é no 48010-50-0-95-90 – Serv. Div-Out-Garantia Outras.
19.

O Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais1, discrimina a
codificação e natureza das operações que envolvam troca de moedas via sistema financeiro
nacional, em conformidade com o que determina o § 1° do art. 23 da Lei 4.131, de 1962. Nesse
documento consta que o código no 48010, de refere a natureza da operação denominada “outros
tipos de garantia”.
20.

Dessa forma, diante dos registros contábeis, extratos anteriormente juntados e
reconhecidos pela autoridade julgadora de primeira instância e, principalmente, com a juntada do
contrato de câmbio em 01.12.2022, onde resta evidenciado que a remessa de recursos ao exterior
teve como natureza fato a prestação de garantia, não se referindo, pois, a pagamento de
rendimentos ou proventos de qualquer natureza, auferidos por residentes no exterior.
21.

Uma vez comprovado que o pagamento do IRRF, código 0473, pago em 10.01.2011,
no valor de R$ 1.750.700,00, deu-se de forma indevida, deve ser reconhecido o indébito em favor
da Recorrente.

Conclusão
22.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

1 https://www.bcb.gov.br/Rex/RMCCI/Ftp/RMCCI-1-
08.pdf#:~:text=para%20os%20contratos%20de%20c%C3%A2mbio%20celebrados%20at%C3%A9%20o,Cr%C3%A9ditos
%20Rec%C3%ADprocos%3A%20representado%20pelo%20oitavo%20algarismo%20%28subse%C3%A7%C3%A3o%202
2%29%3B <acesso em 18.01.2023, às 20h30min>
Fl. 213
DF CARF MF
Original